Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo do autor mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais de indenização por danos morais e materiais decorrentes de rompimento de tubulação de esgoto que passava debaixo do imóvel do requerente. 1.1. O embargante alega contradição no aresto. Aduz que houve valoração do Código Civil em detrimento do Código do Consumidor. Afirma que a CAESB sabia do risco da tubulação, tinha pleno domínio de atenuação deste risco e, mesmo assim, se quedou inerte em reparar.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Já a omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição que enseja embargos de declaração, por sua vez, no entendimento do c. STJ “é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual 'error in judicando'. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no AG 718.164/PR, 3a Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 10/06/2009.).
3. Quanto à contradição, esta não prospera. O acordão foi claro ao dizer que a relação jurídica, no caso dos autos, está submetida tanto ao micro sistema do Código de Defesa do Consumidor, quanto no regime jurídico próprio do direito administrativo, no que se refere à responsabilidade objetiva, por força do §6o do art. 37 da Constituição Federal. Assim, não há que se falar em valoração de um sistema normativo em detrimento de outro. 3.1. Quanto a alegação de que a CAESB sabia do risco da tubulação, também não prospera. O aresto foi manifesto ao dizer que a edificação do imóvel foi feita sobre emissário do sistema coletor da rede da requerida, não obedecendo a faixa de servidão administrativa de domínio da mesma. Ademais, constitui infração administrativa a construção de edificação em rede água, conforme descrito na Resolução n. 14 da Adasa de 2011. Enfim, o local possui impedimento de construção. 3.2. Assim, a ré não pode ser responsabilizada se não deu causa ao dano experimentado pelo autor, pois este não se atentou para regras de edificação.
4. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Embargos rejeitados.